Tribunal: TJMT
Processo: 1032226-37.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032226-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BENEDITO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 109.973.771-00 (APELANTE), ANDRE LUIS MAIA DE ALMEIDA - CPF: 698.882.721-87 (ADVOGADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), JORGE JOSE RACHID JAUDY - CPF: 020.912.341-92 (ADVOGADO), PAULO BATISTA DE LIMA - CPF: 903.882.598-68 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), EDINA DA SILVA DE LIMA - CPF: 818.244.831-04 (APELADO), LUCIANO GOMES SILVA - CPF: 571.003.571-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. POSSE LEGÍTIMA COMPROVADA. ESBULHO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, restituindo os autores na posse de imóvel urbano situado no Loteamento Jardim Morada dos Nobres, em Cuiabá – MT, e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os autores detinham a posse legítima dos imóveis e se houve esbulho possessório praticado pelo réu.

III. Razões de decidir

3. A sentença reconheceu a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, com base em documentação robusta e testemunhos que demonstram posse anterior e esbulho praticado pelo réu.

4. Os apelados comprovaram a aquisição e manutenção dos imóveis por meio de escritura pública, pagamentos de tributos e autorização formal de terceiros para cuidados dos lotes.

5. A defesa do apelante é marcada por versões contraditórias e ausência de qualquer título formal, sendo os testemunhos a seu favor inconsistentes.

6. A conduta do réu caracteriza esbulho possessório, incluindo invasão abrupta, construção de muro e ameaças, fatos incontroversos e admitidos em juízo.

7. A sentença observou corretamente os elementos da teoria objetivista da posse e rechaçou alegações sem respaldo probatório.

8. Honorários mantidos e majorados em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional dos procuradores dos apelados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A configuração do esbulho possessório pressupõe demonstração da posse anterior, do ato de turbação ou esbulho, da data do fato e da perda da posse, sendo suficiente o exercício de poderes típicos da propriedade.

2. A ausência de justo título e a inconsistência das provas testemunhais apresentadas pelo réu impedem o reconhecimento da posse legítima."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BENEDITO DA COSTA RIBEIRO FILHO em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, que nos autos n.o 1032226-37.2020.8.11.0041 – Ação de Reintegração de Posse – proposta por PAULO BATISTA DE LIMA e EDINA DA SILVA DE LIMA – julgou procedente referida ação, reintegrando autores na posse do imóvel urbano localizado na quadra 18, lotes 19, 20 e 21, do Loteamento Jardim Morada dos Nobres, em Cuiabá – MT, identificado ao id. 35246319, ratificando a liminar deferida ao id. 66095377. Condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

O apelante insurge-se contra a r. decisão, sustentando, em síntese, erro de julgamento (error in judicando), ao argumento de que a sentença está dissociada da realidade probatória dos autos e da legislação aplicável.

Apresenta resumo fático da controvérsia. Narra que os autores alegam ser possuidores e proprietários do imóvel há mais de cinco anos antes da propositura da demanda, exercendo a posse por meio da manutenção e limpeza do lote, com o auxílio de terceiro (Sr. Luciano). Informam que tomaram conhecimento da suposta invasão em agosto de 2019, quando o apelante teria ingressado abruptamente nos terrenos, alegando ser o proprietário.

Relata que, após a audiência de justificação, foi deferida liminar em favor dos autores, decisão esta que foi impugnada pelo recorrente mediante agravo de instrumento (proc. 1020733-55.2021.8.11.0000), além de haver apresentado contestação, na qual suscitou, em sede preliminar, a ausência de pressupostos da ação. No mérito, afirmou que é possuidor dos lotes desde o ano de 1980, quando os adquiriu, mantendo-se na posse por mais de trinta anos, razão pela qual não poderia ser qualificado como invasor.

O apelante requereu a reconsideração da liminar e a improcedência da demanda, juntando documentos que, em sua ótica, comprovam o exercício da posse e a antiguidade da ocupação.

Informa que a decisão liminar foi cumprida (id. 70998893) e que os autores apresentaram impugnação à contestação, reiterando a versão inicial. Após regular instrução, foi proferida sentença de procedência.

No mérito recursal, o apelante alega que os recorridos teriam
mentido em juízo
, construindo narrativa inverídica para configurar artificialmente a posse, incorrendo em litigância de má-fé. Sustenta que as testemunhas dos autores apresentaram contradições relevantes e que a prova oral, especialmente os depoimentos colhidos em audiência, não conferem veracidade à versão autoral.

Destaca, por exemplo, que o próprio recorrido Paulo admitiu que não pretendia construir no imóvel, e que o Sr. Luciano teria apenas solicitado a cessão do terreno, sem relação locatícia, o que diverge da tese inicial. Aponta que o Sr. Luciano, tido como testemunha, possuía interesse no feito, e sua declaração extrajudicial (id. 35246748) revelaria que "alugava" o imóvel, em aparente contradição com as demais provas.

O apelante frisa que foi ele quem
edificou muro no imóvel
, circunstância que os próprios autores reconheceram em audiência, o que, segundo afirma, seria incompatível com o comportamento de quem detém efetiva posse.

Acrescenta que a testemunha José Ferreira, referida nos autos, não comprovou atos possessórios sobre os terrenos objeto da ação, referindo-se a outro imóvel situado na Avenida das Torres, o que descaracteriza a alegação de posse ininterrupta dos autores sobre os lotes 19 e 20.

Pontua que os autores, ao afirmarem residirem nos imóveis, teriam prestado informações falsas, fato que comprometeria a higidez de sua pretensão possessória, pois inexistiriam provas robustas de sua posse direta ou indireta.

No campo jurídico, sustenta que o juízo de piso
deixou de analisar provas relevantes
e
não considerou contradições e vícios
nos depoimentos prestados, incorrendo em valoração equivocada da prova oral e documental.

O recorrente também invoca o disposto no art. 565 do CPC, alegando que os autores não comprovaram os elementos essenciais da ação possessória, a saber: a posse anterior, a ocorrência do esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

Ressalta, ainda, que reside ao lado dos terrenos e que cultiva plantas nos lotes, mantendo-se no exercício de atos típicos da posse, não sendo necessário, segundo a jurisprudência dominante, contato físico direto com a coisa, bastando o poder de fato.

Quanto ao contrato apresentado pelos autores, afirma que o mesmo possui vício de objeto, por se tratar de bem já anteriormente ocupado e objeto de litígios anteriores. Menciona os processos n. 0012280-48.2010.0041 e 15388-85.2010.8.11.0041, nos quais figurou como parte, afirmando que desde então exerce a posse dos referidos imóveis. Fundamenta sua tese nos arts. 104 e 166 do Código Civil, defendendo a nulidade do negócio jurídico firmado pelos autores, por ter objeto impossível e indeterminável.

Aduz que a aquisição dos autores teria se dado de forma viciada e clandestina, em prejuízo da posse legítima já exercida pelo apelante, sem que houvesse qualquer demonstração de atos materiais reveladores de posse legítima.

Postula, ao final, a
reforma integral da sentença
, com o julgamento de improcedência da ação possessória, bem como a
inversão do ônus sucumbencial
, com condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BENEDITO DA COSTA RIBEIRO FILHO em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, que nos autos n.o 1032226-37.2020.8.11.0041 – Ação de Reintegração de Posse – proposta por PAULO BATISTA DE LIMA e EDINA DA SILVA DE LIMA – julgou procedente referida ação, reintegrando autores na posse do imóvel urbano localizado na quadra 18, lotes 19, 20 e 21, do Loteamento Jardim Morada dos Nobres, em Cuiabá – MT, identificado ao id. 35246319, ratificando a liminar deferida ao id. 66095377. Condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

O recurso deve ser conhecido, pois presentes os requisitos de admissibilidade, passando-se à análise do mérito.

A controvérsia gira em torno da existência de posse legítima e sua consequente proteção jurisdicional possessória. Alega o Apelante que detém a posse mansa e pacífica dos terrenos desde 1980, sustentando que jamais poderia ser tido como invasor. Ressalta a existência de provas testemunhais e documentais que, segundo alega, corroborariam sua narrativa. Por outro lado, os Apelados afirmam que adquiriram formalmente os imóveis, exerceram sobre eles atos inequívocos de posse, e que somente em meados de 2019 foram surpreendidos pela entrada abrupta e indevida do Apelante, caracterizando esbulho possessório.

Pois bem. Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, para o êxito da ação de reintegração de posse, exige-se a demonstração cumulativa de: i) posse anterior; ii) esbulho praticado pelo réu; iii) data do esbulho; e iv) perda da posse.

Tais requisitos foram devidamente analisados e reconhecidos pelo juízo de origem, com base em prova documental robusta e depoimentos consistentes. A aquisição dos terrenos pelos Apelados foi comprovada por meio de escritura pública e registros cartorários, sendo ainda corroborada por documentos que atestam o pagamento de tributos e manutenção dos imóveis. Depoimentos colhidos em audiência também confirmam que os autores, direta ou indiretamente, exercitaram atos de conservação, limpeza e gestão sobre os terrenos, inclusive mediante autorização concedida a terceiro para uso e cuidado dos lotes.

Ao revés, a argumentação recursal do Apelante assenta-se em construções frágeis e contraditórias. O próprio recorrente, em seu depoimento, apresenta versões divergentes quanto à origem da suposta aquisição – ora dizendo que adquiriu os lotes de um particular informalmente, ora atribuindo a transação à empresa Chalé Empreendimentos. Não há qualquer contrato formal apresentado que respalde sua alegada titularidade ou exercício legítimo da posse. Além disso, os documentos carreados aos autos não lhe conferem a condição de adquirente, e as testemunhas apresentadas pelo réu prestaram declarações imprecisas, com lapsos temporais e incongruências internas, comprometendo sua credibilidade.

Destaca-se, ainda, que a conduta do Apelante evidencia comportamento típico de esbulho possessório: invadiu abruptamente os terrenos, erigiu muro para impedir o acesso e, em episódio confirmado, proferiu ofensas e ameaças contra terceiro que cuidava do local a pedido dos Apelados – inclusive envolvendo conduta violenta de sua esposa, conforme confessado em juízo. Tais fatos restaram incontroversos nos autos, inclusive admitidos pelo próprio Apelante.

A sentença recorrida realizou criteriosa análise das provas documentais e testemunhais, inclusive desconsiderando declarações produzidas fora do contraditório, sem respaldo em depoimento judicial. Reconheceu corretamente a ausência de justo título e de posse legítima por parte do Apelante, concluindo pela procedência da ação com base na teoria objetivista da posse, que dispensa o animus domini e se satisfaz com o exercício de qualquer dos poderes inerentes à propriedade, como a conservação, manutenção e destinação econômica do bem.

Em que pese a irresignação do Apelante, inexiste nos autos qualquer elemento hábil a infirmar as conclusões da magistrada sentenciante. A tentativa de atribuir nulidade ao negócio jurídico celebrado pelos Apelados, ou de invalidar a posse exercida por eles, não prospera diante da ausência de respaldo documental mínimo e do reconhecimento da situação de fato legítima consolidada pelos autores.

Por fim, quanto à condenação em honorários, não há reparo a se fazer. A fixação no percentual de 10% sobre o valor da causa guarda consonância com os parâmetros estabelecidos no §2o do artigo 85 do CPC, tratando-se de valor proporcional e razoável, sem notícia de complexidade extraordinária ou trabalho adicional que justifique sua alteração.

Assim, ausente qualquer mácula na sentença proferida e constatada a improcedência das razões recursais, impõe-se o desprovimento do recurso.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Benedito da Costa Ribeiro Filho, mantendo-se integralmente a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado pelos procuradores dos Apelados em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025